Tribunal: TJES
Processo: 0000226-37.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000226-37.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADELSON BRANDT

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000226-37.2020.8.08.0056

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ADELSON BRANDT

ACÓRDÃO

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Palavra da vítima isolada. Provas inconsistentes. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá, que absolveu Adelson Brandt da imputação pelo crime do art. 217-A, caput, do Código Penal, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público pleiteia a condenação do recorrido, com aplicação da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para afastar o princípio do in dubio pro reo e fundamentar a condenação do recorrido pelo crime de estupro de vulnerável, à luz das declarações da vítima e das demais provas colhidas.

III. Razões de decidir

A jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima em crimes sexuais, desde que coerente, firme e compatível com os demais elementos probatórios.

No caso concreto, embora a vítima tenha reafirmado parte das declarações, foram constatadas inconsistências em seu depoimento, além de indicativos de comprometimento cognitivo.

As testemunhas arroladas não presenciaram os fatos e os depoimentos em sede policial não foram repetidos sob contraditório judicial, contrariando o disposto no art. 155 do CPP.

A ausência de provas diretas ou indícios seguros impede a condenação com base apenas na palavra da vítima, quando esta não se mostra suficientemente segura e corroborada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a absolvição do recorrido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância nos crimes sexuais, deve apresentar coerência e ser corroborada por outros elementos de prova. 2. A ausência de contraditório judicial das testemunhas citadas em sede policial inviabiliza a condenação com base exclusiva nesses elementos.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 217-A e 226, II; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 163731/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.594.445, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2020; STJ, AREsp 1.940.381/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000226-37.2020.8.08.0056

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ADELSON BRANDT

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
M
I
NISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 13142777 vol. 02 pp. 27/38
,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá, por meio da qual absolveu o Acusado
ADELSON BRANDT
da prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal,
na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (ID 13142777 vol. pp. 43/49), o representante do Ministério Público de primeiro grau pugna pela condenação do recorrido pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, com a causa de aumento da pena previsto no artigo 226, II, do Código Penal.

Contrarrazões (ID 13142781), pugnando pelo desprovimento, alegando o princípio
in dubio pro reo
,
em razão da ausência de provas.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 13261124) opinando pelo provimento do recurso ministerial.

Extrai-se da Denúncia:

"Consta do incluso inquérito policial que no período de junho de 2014 a junho de 2015, neste município, o denunciado praticou atos libidinosos contra CLAUDIVANA BRANDT, nascidas 09.10.2003, que à época dos fatos contava com 11 (onze) anos de idade, conforme termo de declaração de fls. 22 e relatório do Conselho Tutelar às fls. 23/24.

Segundo se apurou, as conselheiras se deslocaram até a localidade de Rio Lamego para verificar uma denúncia dando conta de que a menor CLAUDIVANA BRANDT estaria sofrendo abuso sexual por parte de seu tio ADELSON BRANDT. De imediato, as conselheiras se reuniram com CLAUDIVANA e com sua irmã CLARICE BRANDT, que contava com 10 (dez) anos de idade na época.

Em meio à conversa, as conselheiras perguntaram às irmãs se elas gostavam de seu tio ADELSON, momento em que CLARICE fez uma expressão no rosto de que não gostava dele. Nesse instante, as conselheiras perguntaram porque ela não gostava de ADELSON, tendo CLARICE respondido que era porque ADELSON já havia beijado sua irmã CLAUDIVANA, respondendo ainda às conselheiras que, na época dos fatos, seu pai até chegou a dar socos em ADELSON por causa disso.

Ademais, as conselheiras perguntaram a CLAUDIVANA se ADELSON havia ido além do beijo, ao passo que CLAUDIVANA olhava para sua irmã e começava a rir. Em razão disso, as conselheiras começaram a conversar em pomerano com as crianças, momento em que perguntaram para CLAUDIVANA se ADELSON havia tirado sua roupa e passado a mão em suas partes íntimas, tendo CLAUDIVANA balançado a cabeça afirmando que sim.

Outrossim, CLAUDIVANA disse que isso aconteceu em cima da cama de sua avó, relatando que sua avó presenciou o momento em que ADELSON estava realizando os abusos, oportunidade em que sua avó começou a xingar ADELSON

Cumpre destacar que, embora o laudo pericial de fls. 34 tenha concluído acerca da ausência de indício da ocorrência de conjunção carnal, nada impede que o delito em questão possa ter sido praticado por meio de ato libidinoso que não tenha deixado vestígios, configurando, assim, o crime de estupro de vulnerável.

Por todo o exposto, o denunciado ADELSON BRANDT praticou o crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente denúncia recebida autuada, citando-se o acusado para responder a todos os termos desta ação penal, observando-se o procedimento ordinário e ouvindo-se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, até posterior julgamento."

Devidamente processado, o réu foi absolvido do delito previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão à acusação.

Imputa-se ao apelado a prática da conduta prevista no art. 217-A, do Código Penal, aduzindo o Ministério Público a prática de atos libidinosos do recorrido com a vítima, sua sobrinha.

É certo que para a comprovação da prática da conduta prevista no art. 217-A, do Código Penal, não necessariamente exige-se laudo pericial, uma vez que atos libidinosos podem não causar vestígios.

Nesse sentido, a materialidade pode ser comprovada tanto pelo laudo pericial como também pelo depoimento da vítima.

Não desconheço a jurisprudência formada no sentido de que a palavra da vítima assume peso probatório relevante, sobretudo diante do contexto em que geralmente se encontram esses delitos, marcados pela clandestinidade e pela dificuldade na produção de outras provas.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUSTA CAUSA. CONSTATADA. RELATO DA VÍTIMA. (...) 3.
Destaco, ainda, que esta Corte Superior entende que a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos sexuais, desde que
em consonância com as demais provas constantes nos autos.
Precedente.
(STJ, RHC 163731/PA. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 09/8/2022. DJe: 18/8/2022)

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, quando
coerente e verossímil
, pois, em sua maior parte, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios.
[...]

(AgRg no AREsp n. 1.594.445, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2020, DJEN de 14/02/2020.)

Contudo, faz-se necessário reforçar que o caráter de especialidade da palavra da vítima existe quando ela é coerente, firme e está em consonância com os demais
elementos probatórios
colhidos nos autos
.

Durante a instrução processual, a vítima reafirmou parte das declarações anteriormente prestadas na fase de inquérito policial. Todavia, ao se analisar detidamente o teor do depoimento judicial inserto em mídia anexa, observa-se que a vítima nitidamente apresenta sinais de comprometimento cognitivo.

Saliento que as próprias Conselheiras Tutelares, em seu atendimento à vítima, registraram no Relatório que ela apresentava algum distúrbio de caráter mental.

Destaco, ainda, que o depoimento prestado pela vítima apresenta inconsistências sobre o local das ocorrências e quantas vezes ocorreram.

Ademais, como ressaltado na jurisprudência, o depoimento da vítima
deve estar em consonância com as demais provas
produzidas durante a instrução processual – situação que não se apresenta nos autos.

As testemunhas arroladas pela acusação para comprovar os fatos narrados na denúncia limitavam-se à nomeação da vítima, de sua irmã e das conselheiras tutelares.

Contudo, a irmã da vítima afirma que não presenciou os fatos supostamente praticados pelo apelante, apenas tomando conhecimento da conduta imputada ao recorrido através da fala de seu genitor, que teria efetivamente presenciado o recorrente praticando atos libidinosos com a vítima. Não obstante, apesar de haver depoimento do referido genitor em esfera policial, o representante do Ministério Público não o elencou como testemunha para comprovar os fatos.

Por sua vez, em juízo, as Conselheiras Tutelares não confirmaram os fatos em juízo, limitando-se a validar os documentos administrativos realizados.

Destaco que não está a se falar que os fatos não aconteceram, mas sim que havia em sede de Inquérito Policial possíveis testemunhas oculares do ocorrido, como um dos tios da menina, a avó dela e até mesmo o seu genitor, os quais seriam, em conjunto com o depoimento da vítima, elemento de prova a sustentar a materialidade do delito.

Porém, verifico que essas testemunhas não foram sequer arroladas no rol inserto na Denúncia. Deste modo, sobre os depoimentos colhidos em esfera policial, não houve o chamado contraditório judicial.

Relembro que o art. 155, do Código Penal, estabelece que “
o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
”.

No caso dos autos, como prova da materialidade, temos apenas o depoimento da vítima, o qual não se apresenta seguro o suficiente para uma condenação em razão do estado mental daquela, exaustivamente relatado nestes autos pelas testemunhas e observado em seu depoimento.

Os demais depoimentos colhidos em sede judicial limitam-se a relatar o que outra pessoa teria ouvido dizer de outra pessoa, não sendo, a meu ver, prova suficiente para comprovar a materialidade do crime.

Destaco, neste ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que “
o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu
" (AREsp n. 1.940.381/AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Portanto, a palavra da vítima não se encontra em consonância com as demais provas
judiciais
constantes nos autos, havendo, em contraposição, possíveis testemunhas oculares que poderiam comprovar a materialidade dos fatos, contudo, a acusação não as arrolou como testemunha para prestarem o seu depoimento frente ao juízo.

Desta feita, diante da baixa robustez e confiabilidade das provas, entendo que
o conjunto probatório não é seguro
o suficiente para comprovar a prática dos fatos descritos na denúncia, sendo imperativa a aplicação do
in dubio pro reo
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo o édito condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)